Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. PREJUDICIAS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato firmado entre as partes, ainda em vigor, qualifica-se como negócio jurídico de execução continuada ou de trato sucessivo. Assim, não há como reconhecer a perda da pretensão do autor, pois, nesse caso, o termo inicial da prescrição se renova a cada desconto operado, de modo que a contagem se dá após o vencimento da última parcela.
2. Afasta-se a prejudicial de decadência. Carece propriamente um pedido de anulação do contrato, a despeito da afirmação do autor de que foi enganado e levado ao erro para a contratação do cartão de crédito, porém, verifica-se pedido voltado a declaração da inexistência do negócio jurídico, a ser interpretado e considerado nos moldes do art. 322, § 2o, do CPC, diante do claro intuito rescisório viabilizado pelo art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O dever de informação ao consumidor é cumprido quando, tratando de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, verificam-se as características essenciais do ajuste. Provada a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de suas vontades, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. Precedentes do TJDFT.
4. Apelação conhecida e não provida.